Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Execução Penal. Recurso de agravo. Prescrição da pretensão executória. Agravante condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos (CP, art. 304 c/c o art. 297 do CP). Transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que o apenado tivesse iniciado o cumprimento da pena. Acórdão confirmatório da condenação. Causa interruptiva da prescrição inerente à pretensão punitiva (CP, art. 117, IV). Precedentes do STJ. Termo inicial da prescrição da pretensão executória: data do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação literal do art. 112, I, CP mais benéfica ao condenado. Inaplicabilidade ao caso concreto da orientação firmada pelo STF no HC 176.473/RR. Prescrição ultimada. Punibilidade extinta (CP, art. 107, IV, do CP). Recurso conhecido e provido.